Tribunal: TJMT
Processo: 1019418-60.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1019418-60.2019.8.11.0000
RECORRENTES: ELIETE FRANÇA E SILVA DOMINGOS
RECORRIDA: VIZA COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA-ME
Vistos, etc.
Ante a petição de id 52163469, com fundamento no parágrafo único do artigo 111 c/c o § 1o do artigo 112, ambos do CPC/15, intime-se a Recorrida para que constitua novo procurador nos autos.
Proceda-se à exclusão dos nomes dos advogados da petição de id 52163469 destes autos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII